Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733343-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENI CARDOSO MARINHO AGRAVADO: TAGUA2 SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, RAFAEL CALEFFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDENI CARDOSO MARINHO (autor) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0709155-61.2021.8.07.0007, ajuizada contra o TAGUA2 SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP e RAFAEL CALEFFI, na decisão saneadora, assim decidiu (ID 166724542 da origem): “Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por VALDENI CARDOSO MARINHO em desfavor de TAGUA2 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS e RAFAEL CALEFI, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos para realizar implantes dentários no valor de R$ 10.000,00 a ser pago com entrada de R$ 2.000,0m, em espécie, no dia 15/10/2016 e R$ 8.000,00 em 26/10/2016. Narra que o tratamento iniciou o tratamento em 13/11/2016 e, antes mesmo da cicatrização total, um dos implantes caiu e foi colocada prótese provisória, o que prejudicou ainda mais a autor, pois feriu e danificou um dos implantes fixos. Informa que, ao retornar a clinica, foi informado que o segundo réu não trabalhava mais no local, mas sim a profissional Dra. Jéssica, a qual optou por remover as próteses e colocar novas. Conta que novamente procurou a clínica e foi informada que a Dra. Jéssica não trabalhava mais no local e que não teria profissional com especialização em implantodontia para atender o autor. Relata que em 23/05/2019 foi atendido pelo Dr. Jean, ultima assistência realizada pela clínica. Diante da situação, o autor procurou outro profissional e foi diagnosticado com perda óssea na região dos implantes contato com o seio maxilar, rarefação com possibilidade de fenestração. Portanto, pugna pela rescisão contratual com a condenação dos réus ao ressarcimento dos valores pagos pelo serviço no montante de R$ 20.815,63, o ressarcimento em dobro dos valores cobrados a maior e das despesas com a prótese, bem como a condenação dos réus ao pagamento de danos morais e estéticos. Citado, o primeiro réu apresentou contestação (id. 100533031), na qual impugna a concessão de justiça gratuita ao autor. Alega coisa julgada em relação a um processo que o autor ajuizou em 2019 com o mesmo objeto e foi acolhida a ilegitimidade passiva da ré e reconhecimento da responsabilidade exclusiva do dentista contratado. Ainda, alega ilegitimidade passiva e prescrição, pois a contratação ocorreu em 03/11/2006. No mérito, sustenta que o segundo réu atuava na clínica de maneira independente e não consta nenhuma prova de que a clínica tenha submetido o autor a tratamento inadequado. Argumenta que a responsabilidade civil nesse caso é subjetiva e não houve prestação de serviço defeituoso. Afirma que o valor deve ser ressarcido pelo segundo réu, pois foi quem recebeu e que incabível a condenação da ré ao pagamento de danos morais e estéticos, causados único e exclusivamente pelo segundo réu. Portanto, pugna pelo acolhimento da preliminar e da prejudicial de mérito, bem como a improcedência dos pedidos autorais e a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má fé. O segundo réu foi citado por edital e o prazo de resposta transcorreu se manifestação. Por essa razão, foi nomeada a Curadoria Especial, a qual apresentou contestação por negativa geral (id. 161930903). Em réplica, a parte autora reiterou os termos da inicial e requereu a produção de prova oral por meio do depoimento do representante da ré e prova testemunhal. O primeiro réu requereu a produção de prova testemunhal e pericial e o segundo réu requereu o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. Decido. Passo ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas. Havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Com efeito, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo o impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. Em relação à preliminar de coisa julgada, razão assiste o primeiro réu, tendo em vista que, conforme cópia da ação no 0711103-09.2019.8.07.0007 ajuizada perante o 1o Juizado Especial de Taguatinga, o processo foi ajuizado em 24/07/2019 e possui a mesma causa de pedir destes autos, em desfavor do primeiro réu, e tem por objeto o mesmo contrato. Na referida ação, o pedido do autor foi inicialmente julgado procedente. Todavia, em sede recursal, foi reconhecida a ilegitimidade da primeira ré, pois a falha no serviço prestado originou tão somente da conduta do dentista contratado, inexistindo comprovação de relação jurídica existente entre o primeiro e segundo réus. Diante disso, acolho a preliminar de coisa julgada e extingo parcialmente o feito sem mérito, com base no art. 485, inciso V do CPC. Retifique-se o polo passivo para excluir o primeiro réu. Quanto ao pedido do primeiro réu de condenação do autor por litigância de má-fé, verifico que presente a hipótese prevista no inciso V, do art. 80 do CPC, uma vez que o autor tinha conhecimento de todos os atos e decisões do processo anteriormente ajuizado e mesmo assim propôs nova ação contra a primeira ré. Por essa razão, fixo multa no valor de 5% sobre o valor da causa. Ante a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da primeira ré no valor de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. No mais, DECLARO saneado o feito, o qual deve prosseguir em relação ao segundo réu, o qual não requereu a produção de outras provas. O ponto controvertido a ser esclarecido é se houve falha na prestação de serviços por parte do réu Rafael. A única prova capaz de esclarecer o ponto controvertido é a prova pericial indireta, na qual o perito irá verificar se houve negligência ou imperícia na conduta do dentista réu, com base nos exames, laudos, documentos e prontuários do tratamento de implante do autor. O ônus da prova é da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Indefiro a produção de prova testemunhal, tendo em vista que não será útil para o deslinde do feito. Portanto, intime-se a parte autora para informar se possui interesse na produção de prova pericial, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos.” Inconformado, o autor recorre. Alega, em síntese, que o fato de ter sido julgado extinto o processo sem resolução do mérito, pelo Juizado Especial (processo n. processo no 0711103-09.2019.8.07.0007), admite-se a possibilidade de propor novamente a ação. Cita o art. 486 do CPC. Aponta haver documento novo que à época do ajuizamento da ação perante o Juizado Especial não foi possível apresentar. Diz que “houve julgamento parcial antecipado da lide, restando configurada manifesto cerceamento de defesa, na medida em que, caso a magistrada tivesse ouvido o depoimento da testemunha, o desfecho do caso seria bem diferente, uma vez que foi esta que indicou a clínica ao Agravante, não tendo o mesmo obrigação de saber se o profissional que lhe atendeu dentro das dependências da 1a Agravada, não fazia parte do quadro de profissionais da instituição, portanto, o indeferimento da prova pericial, acarreta dano ao Agravante.” Aponta suposto cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a reinclusão do 1o réu/agravado no polo passivo, assim como seja deferida a prova testemunhal. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Quanto a exclusão do litisconsorte. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que o agravante já havia proposto anteriormente ação contra o 1o réu/agravado, TAGUA2 SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP, processo n. 0711103-09.2019.8.07.0007, com pedido e causa de pedir idêntica e envolvendo o mesmo contrato, resultando no v. Acordão da eg. Primeira Turma Recursal, que transitou em julgado e restou assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela ré em que alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, diante da necessidade de prova pericial, bem como ilegitimidade passiva, pois o tratamento foi realizado por outro profissional, com total autonomia e sem subordinação alguma à recorrente. No mérito, requer a improcedência total dos pedidos do autor. 3. Na origem, o autor ajuíza ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob a alegação fática de existência de vícios nos serviços prestados pela clínica ré, pois, as próteses que lhe foram implantadas caíram, em virtude de erro no procedimento adotado pelo profissional, como também em razão da má qualidade do material. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. Nos termos do artigo 186, do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No mesmo sentido, o artigo 927, do Código Civil, prescreve que "aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo". Da mesma forma, o art.14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 6. Verifica-se que para haver a responsabilização do agente, deve restar configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano proveniente do ato e a conduta. 7. In casu, infere-se que o autor contratou a realização de implante com prestador de serviço diverso da ré, ora recorrente, conforme contrato de prestação de serviços odontológicos de ID 12842082, pags.04 a 07, recibos de ID 12842082, pags. 10 e 11 e prontuários odontológicos de ID 12842110, pags. 02 e 03. Acrescente-se que o único contrato realizado com a empresa ré, colacionado aos autos, consistiu em tratamento ortodôntico de limpeza (ID 12842082, pag.14), unicamente, o que, à toda evidência, não é objeto de indenização por falha na prestação de serviço, a qual pretende o autor. 8. Há ausência de nexo de causalidade entre ato imputável à recorrente e os danos alegados pelo autor, pois, repita-se, trata-se de falha no serviço prestado tão somente pelo dentista contratado, inexistindo nos autos comprovação de relação jurídica existente entre eles. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade da ré, ora recorrente e julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, com apoio no art. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art. 55, da Lei 9099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1230139, 07111030920198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se trata de mero vício sanável a causa de extinção do processo, mas sim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte agravada, por isso, há que se falar em nova possibilidade de rediscussão da mesma causa em relação a mesma parte que já foi excluída da relação jurídico-processual pertinente, em sentença transitada em julgado (art. 502, do CPC). No tocante a prova testemunhal, observa-se que, ao contrário do asseverado pela parte recorrente, inexiste julgamento antecipado da lide. A r. decisão recorrida apenas delimita a controvérsia, afirmando que o deslinde da causa depende de prova pericial, e não de testemunhas. Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição incipiente, entendo que, em tese, revela-se prescindível a oitiva de testemunha apenas para dizer que teria indicado à clínica ao recorrente para realizar o tratamento de implantes. Ora, conforme já delimitado nos autos, a controvérsia instalada diz respeito a determinar se houve ou não negligência ou imperícia na conduta do dentista (2o réu), de fato necessário avaliar os exames, laudos, documentos e prontuários do tratamento. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, não vislumbro, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator